Tribunal: TJSP
Processo: 2057442-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios – Súmula 519 do STJ aplicável mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, impossibilidade de serem excluídos os honorários fixados em primeiro grau, sob pena de reformatio in pejus. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios – Súmula 519 do STJ aplicável mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015. Contudo, impossibilidade de serem excluídos os honorários fixados em primeiro grau, sob pena de reformatio in pejus. Decisão mantida. Recurso não provido.